Tribunal: TJSP
Processo: 1002610-21.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de terceiro julgados improcedentes. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Penhora do imóvel gerador do débito. Apelo dos embargantes. – Alegam os embargantes que afigura-se inadmissível a penhora da unidade devedora, na medida em que não integraram a fase de conhecimento da lide que culminou na sentença em fase de cumprimento. – Inadmissibilidade

Ementa:
Embargos de terceiro julgados improcedentes. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Penhora do imóvel gerador do débito. Apelo dos embargantes. – Alegam os embargantes que afigura-se inadmissível a penhora da unidade devedora, na medida em que não integraram a fase de conhecimento da lide que culminou na sentença em fase de cumprimento. – Inadmissibilidade - A obrigação dos condôminos em arcar com as despesas decorrentes da manutenção da coisa comum qualifica-se como obrigação propter rem. Destarte aquele que adquire o imóvel recebe o ônus real que o acompanha, porquanto acessorium sequitur principale. De rigor, portanto, a manutenção da penhora efetivada nos autos da ação de cobrança (em fase de cumprimento de sentença), vez que o débito perseguido, por sua natureza, é garantido pelo próprio imóvel que lhe deu origem. Discussão armada acerca do art. 506 do CPC, não colhe êxito, ex vi do que dispõe o art. 1.345, do CC. Outrossim, não pode passar sem observação que dúvida não há acerca da ciência, pelos adquirentes, sobre a pendência da ação de cobrança de despesas condominiais e a penhora do imóvel gerador da dívida, quando da aquisição do bem. De fato, os adquirentes firmaram o contrato de compromisso de venda e compra, cientes de que a alienante havia adquirido o imóvel em arrematação. Lado outro, o co-embargante participou de assembleia, na qualidade de integrante do Conselho Condominial, na qual houve deliberação e esclarecimentos acerca da situação judicial do imóvel objeto dos embargos. Por fim, não há como ignorar o quanto dispõe o art. 109, § 3o, do CPC/15, no sentido de que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário. Recurso improvido.